Tribunal: TJDFT
Processo: 0750101-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. NATUREZA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de penhora sobre veículo automotor e sobre direitos aquisitivos relativos a imóvel, sob o fundamento de inexistir comprovação de propriedade em nome do executado, ora agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar veículo registrado em nome de terceiro com base em procuração em causa própria; e (ii) estabelecer se a oferta de imóvel em dação comprova direitos aquisitivos penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do Código de Processo Civil determina que a execução deve recair sobre bens do devedor. A constrição de bens de terceiros é vedada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. A procuração em causa própria (in rem suam) é negócio jurídico unilateral que confere poderes de disposição, mas não implica cessão de direitos nem transferência de propriedade. A propriedade do veículo permanece com o titular registrado até que haja transferência formal perante o órgão competente (art. 123 da Lei no 9.503/1997).
5. A mera existência de procuração ou oferta em dação não torna o imóvel parte do patrimônio do executado. O art. 1.245 do Código Civil exige registro no Cartório de Registro de Imóveis para transferência da propriedade.
6. A penhora de direitos aquisitivos prevista no art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil exige prova inequívoca da titularidade, inexistente nos autos. A simples oferta do bem não comprova direito penhorável.
7. A execução deve observar os limites do título executivo e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal; arts. 502 a 508 do Código de Processo Civil), o que visa garantir a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A procuração em causa própria não transfere propriedade nem autoriza penhora de bem registrado em nome de terceiro. 2. A penhora de direitos aquisitivos exige prova inequívoca da titularidade, pois a oferta do bem em dação é insuficiente.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502 a 508, 789, 835, XII; CC, art. 1.245; Lei no 9.503/1997, art. 123.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.962.366, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14/2/2023; STJ, REsp 1.345.170, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 4/5/2021.